Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732355-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE DE ARAUJO SILVA, ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS APELADO: HUGO ALVES PIMENTA, ELIAN RODRIGUES DOS SANTOS PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, ANDRE DE ARAUJO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:44:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator